Tribunal: TJSP
Processo: 2092415-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança. Prescrição inocorrente, uma vez que as prestações objeto da lide venceram entre setembro/2013 e junho/2014 e a ação foi ajuizada em 18.02.2015, antes do decurso do prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do Código Civil. Embora em certas oportunidades a agravada tenha deixado de cumprir as determinações do Juízo a quo no prazo assinalado, requerido

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança. Prescrição inocorrente, uma vez que as prestações objeto da lide venceram entre setembro/2013 e junho/2014 e a ação foi ajuizada em 18.02.2015, antes do decurso do prazo trienal do art. 206, § 3o, I, do Código Civil. Embora em certas oportunidades a agravada tenha deixado de cumprir as determinações do Juízo a quo no prazo assinalado, requerido dilações de prazo ou sobrestamento do processo, a demora na citação do agravante deveu-se sobretudo ao desconhecimento sobre o seu paradeiro, que precisou ser investigado por meio de pesquisas a órgãos oficiais. A prescrição, portanto, deve ser considerada interrompida, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

Recurso improvido.